Tribunal: TJES
Processo: 0005374-19.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo; Leve
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005374-19.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GRACIELLA GOMES PAULINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ementa

EMENTA:
DIREITO PENAL E PENAL PROCESSUAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA
S
. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR
DEMAIS PROVAS
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta que discute comprovação de autoria de furto. A sentença baseou-se em provas apuradas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a suficiência de provas para embasar a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, ratificada em juízo e corroborada por demais provas, constituem fundamento idôneo para embasar a condenação. A vítima narrou os fatos de forma consistente, relatando que os óculos foram subtraídos durante uma agressão sofrida. O conjunto probatório demonstra o animus furandi, caracterizando o crime de furto em sua forma simples.

4. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima corroborada por demais provas pode servir como fundamento para condenação, especialmente quando não há elementos que coloquem em dúvida sua veracidade.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

Código Penal, art. 155, cap.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0005374-19.2021.8.08.0048

APELANTE
: GRACIELLA GOMES PAULINO

APELADO:
MINIST
É
RIO P
Ú
BLICO-ES

Advogado do(a) REU: DANIELLY GUSTAVO TEIXEIRA - ES1603

RELATOR:
DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

4

VOTO – MÉRITO:

Egrégia Câmara,

Como relatado cuidam os autos de Apelação Criminal interposta por
GRACIELLA GOMES PAULINO
,
manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pela
MM
JUÍZA DE DIREITO DA 5
ª VARA CRIMINAL DE
SERRA
/ES,
cujo conteúdo norteou a condenação do apelante pela prática do crime de furto.

Aduz a apelante, como dito, não estar provada a autoria do delito in quaestio, mas não é esta a conclusão que se chega após a análise detida dos autos.

A denúncia narra o panorama em que se revelou a conduta imputada, nestes termos:

“
[...] no dia 16 de março de 2021, por volta das 10:10 horas, na Rua Mestre Álvaro, nº 121, bairro Mata da Serra,
Serra/ES
, a denunciada Graciella Gomes Paulino, de forma consciente e voluntária, mediante violência, subtraiu 01 (um) par de óculos pertencente à vítima Eliana da Penha Fricks Wells.

Nesse mesmo contexto, a denunciada ainda ofendeu a integridade corporal da referida vítima, causando-lhes as lesões descritas em laudo pericial de fls. 47.

Revelam os autos que a vítima Eliana era vizinha da genitora da denunciada (Sra. Maria Claret Gomes Paulino), falecida aproximadamente 01 (um) mês antes aos fatos, e a auxiliava corriqueiramente, cuidando de seus cachorros, cuidados que continuaram a ser dispensados mesmo após a morte da dona dos animais.

Ocorre que a denunciada passou a se incomodar com o fato de a vítima cuidar dos animais de estimação de sua falecida mãe, tendo a vítima, então, resgatado os cães e os levado para sua própria residência.

Na data dos fatos, a vítima encontrava-se em sua casa, quando foi chamada no portão pela pessoa de Daniella Gomes Paulino (irmã de Graciella), que a vítima, até então, não conhecia.

Na ocasião, Daniella se fez passar por alguém interessado em adotar um dos cães levados para a casa de Eliane, e a fez se dirigir até o portão, a fim de que pudessem conversar melhor.

No momento em que esta se aproximou, Daniella se posicionou próxima ao portão, de forma a impedir o retorno da vítima para o interior da casa.

Ato contínuo, a denunciada desembarcou do automóvel onde estava escondida e, juntamente com a irmã, passou a agredir fisicamente a vítima. Consta que Daniella iniciou as agressões, puxando os cabelos da vítima e jogando-a ao chão, bem como tirando-lhe seus óculos para desferir golpes em seu rosto.

A denunciada, então, valendo-se do fato de que a irmã havia retirado os óculos da vítima para agredi-la, subtraiu o objeto, avaliado em aproximadamente R$ 2.870,00 (dois mil oitocentos e setenta reais). Ato contínuo, a própria Graciella também desferiu golpes contra o rosto da vítima, que já estava imobilizada.

Enquanto a vítima permanecia subjugada, seu esposo chegou ao local dos fatos para defendê-la, tendo sido também agredido fisicamente por Daniella (laudo pericial de fls. 48), sendo toda a ação filmada por câmeras de videomonitoramento instaladas na residência das vítimas (fls. 23/24).[...]”.

Fora procedida a
emendatio libelli
para destacar a prática do crime de furto, cuja a autoria restou devidamente comprovada segundo a palavra da vítima, que, desde a gênese, e em juízo, reafirmou os fatos conforme contido na denúncia, no sentido de que enquanto estava sendo agredida teve os seus óculos furtados, que não foram recuperados, sendo considerável o valor monetário do bem.

Não há nenhum indício apto para colocar em dúvida a idoneidade da vítima, para falsamente imputar a prática do delito a apelante.

Outras provas, como o depoimento do esposo da vítima, e imagens de câmera de segurança, confirmam a autoria do delito objeto da condenação, a demonstrar o
a
nimus
da apelante, tudo conforme descrito e transcrito na sentença impugnada.

Assim, não se vislumbrando error in judicando,
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________